Tribunal: TJBA
Processo: 0549008-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549008-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GERALDO MOREIRA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ORDINÁRIA
. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR.
PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM
ASCENSÃO
DE PATENTE PARA
CAPITÃO
.
ALEGAÇÃO APENAS DE TEMPO DE SERVIÇO.
NÃO
DEMONSTRADOS OS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º
7.990/01.

SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o apelante é policial militar aposentado, postulou a reforma do ato de sua aposentação, pois afirmou que tinha direito à promoção antes da passagem para a inatividade, no entanto, o apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos para as promoções aos postos almejados até a graduação de Capitão, restringindo-se em alegar o tempo de serviço.

2. Com efeito, nos termos dos arts. 11, § 1.º, 134 a 136 da Lei n.º 7.990/01, além da aprovação em curso preparatório para novo posto ou graduação, são exigidos os seguintes requisitos: figurar em lista de pré-qualificação; tempo de serviço; tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação, contando-se a antiguidade em cada posto/graduação e, ainda, a existência de vagas por alguma das hipóteses previstas no art. 138 da Lei n.º 7.990/2001.

3. Sendo assim, vê-se que apenas o preenchimento da condição temporal não conduz o apelante à promoção pretendida. Isso porque, após tal condição, deve o candidato matricular-se no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares, para, após a conclusão, com aproveitamento, habilitar-se a promoção.

4. Ademais, ausente nos autos comprovação de que o apelante participou dos referidos Cursos de Formação enquanto encontrava-se em atividade, não cabe a mera alegação de omissão do Estado, sem a devida demonstração da tentativa de candidatar-se a realização do curso. Nessa linha de entendimento, a previsão contida no art. 136 da Lei n.º 7.990/2001.

5. Face a sucumbência do apelante, majora-se a condenação em honorários ao percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do §2.º, art. 85 do CPC, suspensos pela concessão da gratuidade
na decisão de ID 33462427.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação de n.º 05
49008
-
75
.201
7
.8.05.00
01
, tendo como
Apelante, JOSÉ GERALDO MOREIRA DO SACRAMENTO

e Apelado, Estado
da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça